Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. TORÇÃO TESTICULAR. RETIRADA DO TESTÍCULO DIREITO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos morais e estéticos decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros.
3. No presente caso o laudo pericial revelou que houve falhas técnicas no primeiro atendimento efetuado no Hospital Região Leste, o que atrasou o diagnóstico de torção testicular e impossibilitou a reversão sem remoção do testículo afetado. 3.1. Verifica-se, portanto, que a negligência no atendimento inicial resultou em um diagnóstico tardio, levando à necessidade de remoção do testículo. 3.2. Por essa razão o caso configura a responsabilidade civil objetiva do demandado.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral e da indenização do dano estético experimentados pelo utente dos serviços prestados, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise das condutas dos profissionais de saúde do Distrito Federal e do demandante, bem como da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial do autor, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada dano experimentado, seria a mais adequada aos critérios analisados. 5.1. No entanto, o demandante não interpôs recurso contra a sentença ora em exame, impossibilitando a majoração do valor arbitrado.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.